Tribunal: TJDFT
Processo: 0753013-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753013-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACERT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, DEUSDETE IZIDIO BARBOZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0726750-62.2019.8.07.0001, indeferiu a nomeação da Executada como fiel depositária do veículo penhorado, com os seguintes fundamentos: “Solicita o Banco do Brasil a nomeação da executada como fiel depositária do veículo objeto de penhora. Indefiro o pedido ante a dificuldade de se localizar o veículo para alienação, considerando. A parte executada não indicou bens à penhora, denotando que não tem interesse em cumprir seu dever de cooperação. Assim, o veículo deverá ser removido ao depósito público, uma vez que o depositário público já foi nomeado fiel depositário. Desentranhe-se o mandado para cumprimento no endereço indicado, conforme decisão de id 7657541, devendo a exequente providenciar os meios para cumprimento da decisão. Ficam as partes intimadas”. Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante em face da r. decisão foram rejeitados. Nas razões recursais Id. 22337904, alega o Agravante que, nos termos do art. 840, § 2o, do CPC, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Ressalta que o veículo de propriedade da Agravada ainda não foi localizado pelo Juízo e mostra-se razoável manter o bem na posse da Executada, como depositária fiel, para que o credor não tenha que despender dinheiro para as providências de remoção em endereços incertos. Assevera que “não há qualquer impeditivo legal para até que seja promovida a hasta pública para adjudicação do bem, o mesmo ainda fique em posse da Agravada, não havendo razão para indeferir o pedido do Agravante”. Defende que “o indeferimento do pedido pela decisão agravada pode levar à desconstituição da penhora, ato que vai diametralmente contra o objetivo da execução, qual seja a satisfação do crédito do Agravante”. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Aduz que há probabilidade do seu direito e perigo de demora, pois “caso mantida a decisão agravada, pode ocorrer a desconstituição da penhora do bem de propriedade da Agravada, que é o único bem encontrado até o momento que pode ser utilizado para satisfação do crédito objeto da presente demanda, eis que se mostra excessivamente onerosa a remoção do mesmo pelo Agravante neste momento”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo para que o veículo penhorado continue na posse da Executada e seja nomeada sua fiel depositária. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 22340115). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo para que o veículo penhorado continue na posse da Executada e que esta seja nomeada sua fiel depositária. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo indeferiu a nomeação da executada como fiel depositária do veículo penhorado e determinou a remoção do bem para o depósito público, porquanto o depositário público já teria sido designado como fiel depositário. Sucede que, nos termos do art. 840, § 2o, do CPC, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Com efeito, o próprio credor (exequente) requer que o veículo penhorado seja depositado em poder da executada, ou seja, há a sua anuência expressa nesse sentido, nos termos da legislação citada. Ademais, é evidente que a manutenção do bem em posse da executada e sua nomeação como fiel depositária, na pessoa do seu representante legal, atenderá o princípio da menor onerosidade da execução, na medida em que poderá melhor conservar o veículo e o credor não precisará despender de grande quantia para removê-lo e mantê-lo no depósito. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 840, §2o, DO CPC. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de veículo do executado e determinou a remoção do referido bem para a posse da exequente, ficando esta incumbida do depósito. 2. O artigo 840, inciso II, do CPC, prevê que os móveis serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Já o §2o do mesmo diploma legal ressalva que o bem móvel penhorado poderá ser depositado em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 3. Havendo previsão legal e anuência expressa da exequente para que o bem penhorado fique depositado em poder do executado, impõe-se a reforma da decisão a quo que dispôs de modo diverso. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1307978, 07282512020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO. APREENSÃO POR OUTRAS DÍVIDAS. LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS. PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO REAL. NOMEAÇÃO EXECUTADO COMO DEPÓSITÁRIO FIEL. ANUÊNCIA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. A rigor, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos oriundos do veículo é do proprietário e, no caso de domínio resolúvel e posse indireta do bem advindo de alienação fiduciária em garantia, o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação do veículo alienado fiduciariamente pode recair sobre o credor fiduciário, sem prejuízo da ação regressiva cabível ao devedor (artigos 2o do Decreto-Lei 911/69; 66-B, §3o, da Lei 4.728/65; e 1.364 do Código Civil). 2. No caso específico, ocorre que o próprio exequente manifestou concordância com a possibilidade de liberação o veículo do depósito do DETRAN requerida pelo executado, assumindo este último o encargo de fiel depositário do bem, o que atende ao princípio da menor onerosidade da execução na medida em que o executado poderá melhor conservá-lo e utilizá-lo retirando-o do pátio do depósito, na proporção dos desdobramentos da execução, nos termos dos artigos 805 e 840, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1305656, 07150193820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, demonstrada a verossimilhança da alegação e evidenciado o risco de dano em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, reputo necessário atribuir ao recurso o efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar que o veículo penhorado seja mantido na posse da executada e nomeado fiel depositário o seu representante legal. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora